Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723867-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: IGOR OLIVEIRA SANTOS COATOR: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus cível impetrado em favor de Igor Oliveira Santos, em que se requer “a suspensão do mandado de prisão” expedido nos autos 0032744-78.2016.816.0030 da 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho da Comarca de Foz do Iguaçu - TJPR, por débito de prestação alimentícia. O advogado impetrante, Dr. Diego de Oliveira Silva, OAB/DF 64.391, alega que 1) o paciente se encontra recolhido no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (APri 0725322-06.2023.8.07.0001); 2) hoje, dia 17/06/2023, o paciente realizou o pagamento da dívida de alimentos, conforme comprovante em anexo. Requer “a suspensão do mandado de prisão, com base no cumprimento da obrigação”, com fundamento no art. 528, § 6o, do CPC. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Sem desconsiderar o fato de que a ordem de prisão emanou de juízo de outra unidade da federação, nesta sede de plantão judicial verifico que, no APri 0725322-06.2023.8.07.0001, houve a juntada de comprovante de depósito e há idêntico pedido deduzido perante o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 162358298/162358300 daqueles autos), ainda não apreciado, o que enseja supressão de instância. Além disso, não se tem nos autos informação suficiente sobre a quitação integral do débito que ensejou a decretação da prisão civil, especialmente considerando que o mandado de prisão foi expedido em 07 de outubro de 2022 e dele não consta o valor da dívida (ID 47948515). Portanto, os escassos elementos colacionados não permitem aferir, de plano, a ilegalidade da prisão ou a quitação da dívida. Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de nova apreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista